Tribunal: TJDFT
Processo: 0736894-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IRREGULARIDADE FORMAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
As razões de recurso devem guardar sintonia com o que é decidido pelo órgão julgador. Revelando-se desfocadas as razões recursais dos fundamentos adotados pela Turma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento dos Embargos de Declaração, por irregularidade formal.
Embargos de Declaração não conhecidos.